Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730381-72.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON REZENDE DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, noticiam, na peça de ID 65897636, a realização de acordo extrajudicial, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, HOMOLOGO O ACORDO, para que surta seus efeitos legais e jurídicos, e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador